Tribunal: TJBA
Processo: 8000816-50.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000816-50.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LAERCE BERNARDES MACHADO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIANA BAHIA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais o eminente Juiz da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA julgou procedentes os pedidos e condenou o banco apelante a proceder à devolução em dobro dos valores debitados indevidamente da conta corrente da parte apelante, bem como pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. O banco recorrente interpôs Apelação Cível alegando legalidade da cobrança em razão de suposta mora contratual e ausência de prova dos danos morais, requerendo a improcedência da demanda e a inversão do ônus da sucumbência.

3. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança realizada na conta do apelado se deu de forma devida; (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor descontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica firmada entre as partes.
6 O artigo 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, exigindo-lhe a prestação segura e eficaz.
7. A alegação de que o valor descontado seria devido à mora contratual não se sustenta, pois ficou comprovada a quitação antecipada do contrato de crédito rural em 17/12/2020 e a cobrança posterior realizada em 23/02/2021 não foi acompanhada de prova válida da inadimplência.
8. O banco não comprovou cláusula contratual que exigisse apresentação de documentos para validade da quitação, tampouco notificou o consumidor quanto a eventuais pendências, o que afasta a boa-fé objetiva.
9. A restituição em dobro encontra respaldo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que sua aplicação prescinde de dolo ou má-fé quando caracterizada a falha na prestação do serviço (EAREsp 600.663/RS, STJ).
10. O dano moral configura-se in re ipsa, dado o constrangimento decorrente do desconto indevido em conta corrente, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A cobrança indevida de valores em conta corrente bancária após a quitação do contrato configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único;
Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000816-50.2021.8.05.0079
, apelante BANCO BRADESCO SA

e apelado

LAERCE BERNARDES MACHADO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .